Tribunal: TJES
Processo: 0001667-77.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001667-77.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO POLICIAL. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo réu e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que o condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do CP), fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 78 (setenta e oito) dias-multa. O Ministério Público requereu o reconhecimento da reincidência e fixação de indenização mínima. A defesa, por sua vez, alegou nulidade do reconhecimento fotográfico e ausência de provas suficientes, pleiteando a absolvição e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade no reconhecimento do réu realizado em sede policial, à luz do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de roubo majorado; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da reincidência para exasperação da pena; (iv) verificar se estão preenchidos os requisitos para fixação de indenização mínima à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência das formalidades do art. 226 do CPP não configura nulidade quando o reconhecimento do acusado se dá de imediato, logo após a prática do delito, permitindo a prisão em flagrante e estando devidamente documentado nos autos.

4. A condenação do réu encontra amparo em provas robustas colhidas durante a fase inquisitorial e confirmadas em juízo, especialmente as declarações da vítima e os depoimentos dos policiais militares, harmônicos entre si e coerentes com os demais elementos probatórios.

5. A negativa de autoria pelo réu, desacompanhada de verossimilhança e marcada por versões contraditórias, não é suficiente para afastar a condenação fundada em prova idônea.

6. A palavra da vítima, quando harmônica com outros elementos dos autos e sem motivo para falsa imputação, assume especial relevância em crimes contra o patrimônio.

7. O reconhecimento da reincidência é cabível quando há outra condenação criminal anterior com trânsito em julgado e não transcorrido o prazo de cinco anos da extinção da pena, sendo legítima a utilização de condenações distintas para negativação dos antecedentes e configuração da agravante.

8. A fixação de indenização mínima por danos materiais exige pedido expresso na denúncia e instrução específica para apuração do
quantum
, requisitos não preenchidos no caso, o que inviabiliza sua imposição.

9. Recurso defensivo desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento imediato do acusado por vítima, logo após o fato delituoso e documentado nos autos, não exige as formalidades do art. 226 do CPP.

2. A palavra da vítima em crimes patrimoniais tem especial relevância quando harmônica com os demais elementos de prova.

3. É legítima a consideração da reincidência como agravante, desde que baseada em condenação distinta daquela considerada na dosimetria, através da mácula dos antecedentes.

4. A fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais exige pedido expresso na denúncia e instrução probatória específica quanto ao montante.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 63, 70, 157, §2º, VII, e 49, §1º; CPP, arts. 155, 226 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0013566-14.2020.8.08.0035, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 19.10.2023.
TJES, Apelação Criminal nº 0029873-77.2019.8.08.0035, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 05.02.2025.
TJES, Apelação Criminal nº 0003446-67.2023.8.08.0014, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 12.06.2024.
STJ, AgRg no REsp 2.172.749/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30.04.2025.
STJ, AgRg no REsp 1.952.768/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09.11.2021.
STJ, AgRg no REsp 2.174.695/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, para no mérito, negar provimento ao apelo defensivo e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público, reconhecendo a agravante da reincidência e exasperar a pena intermediária do réu, mantendo os demais termos da sentença impugnada.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo réu
FABIO SILVA DE SOUZA,
em face da r. Sentença ID nº 13721135, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação penal oferecida em seu desfavor, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo no crime tipificado no art. 157, §2º, inciso VII (duas vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais constantes em ID nº 13721137, o Ministério Público postula pelo reconhecimento da reincidência do réu, exasperando a pena imposta e fixação de indenização mínima às vítimas, conforme previsão no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões apresentadas pela defesa em ID nº 13721150, sustentando que inexistem nos autos documento que ateste o trânsito em julgado dos processos mencionados pelo órgão de acusação (0002797-41.2005.8.08.0012, 0003532-68.2006.8.08.0035 e 0036786-55.8.08.0024), o que impede a configuração da reincidência (art. 63, CP). Ademais, argumenta que não há comprovação do efetivo prejuízo desencadeado à vítima, impedindo o arbitramento de reparação indenizatória mínima.

Razões da apelação criminal da defesa em ID nº 13721149, em que arguiu nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na esfera policial, aduzindo que foi promovido em descompasso com o disposto no art. 266 do Código de Processo Penal. No mérito, sustenta que as provas de autoria do crime são frágeis, tendo o réu negado o cometimento do roubo em face da ofendida, devendo imperar o princípio
in dubio pro reo
. Requer, com base nesses fundamentos, a absolvição do recorrente (art. 386, VII, CPP) e a revisão da dosimetria da pena.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em ID nº 13721156, manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13854459, da lavra do Procurador de Justiça Dr. Marcello Souza Queiroz, opinando pelo conhecimento dos recursos; rejeição da preliminar arguida pela defesa e, no mérito, pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso da defesa, mantendo a condenação do réu nas iras do art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo réu
FABIO SILVA DE SOUZA,
em face da r. Sentença ID nº 13721135, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação penal oferecida em seu desfavor, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo no crime tipificado no art. 157, §2º, inciso VII (duas vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais constantes em ID nº 13721137, o Ministério Público postula pelo reconhecimento da reincidência do réu, exasperando a pena imposta e fixação de indenização mínima às vítimas, conforme previsão no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões apresentadas pela defesa em ID nº 13721150, sustentando que inexistem nos autos documento que ateste o trânsito em julgado dos processos mencionados pelo órgão de acusação (0002797-41.2005.8.08.0012, 0003532-68.2006.8.08.0035 e 0036786-55.8.08.0024), o que impede a configuração da reincidência (art. 63, CP). Ademais, argumenta que não há comprovação do efetivo prejuízo desencadeado à vítima, impedindo o arbitramento de reparação indenizatória mínima.

Razões da apelação criminal da defesa em ID nº 13721149, em que arguiu nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na esfera policial, aduzindo que foi promovido em descompasso com o disposto no art. 266 do Código de Processo Penal. No mérito, sustenta que as provas de autoria do crime são frágeis, tendo o réu negado o cometimento do roubo em face da ofendida, devendo imperar o princípio
in dubio pro reo.
Requer, com base nesses fundamentos, a absolvição do acusado(art. 386, VII, CPP) e a revisão da dosimetria da pena.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em ID nº 13721156, manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13854459, da lavra do Procurador de Justiça Dr. Marcello Souza Queiroz, opinando pelo conhecimento dos recursos; rejeição da preliminar arguida pela defesa e, no mérito, pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso da defesa, mantendo a condenação do réu nas iras do art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos, passando a apreciar a tese absolutória sustentada pela defesa.

Adentrando à análise dos fatos, disseca a inicial acusatória (ID nº 13720794):

“(...) na noite de
22 de julho de 2024, por volta das 19h47min, o denunciando Fábio Silva de Souza, agindo de forma consciente e voluntária, se dirigiu até o bairro Barramares, mais precisamente na Rua Rio de Janeiro, n° 25, neste município, local onde pretendia praticar um roubo, conforme consta do BU nº 55192982.
Emerge dos autos que
já na rua Rio de Janeiro, próximo ao “Supermercado Extrabom”, o denunciando Fábio Silva de Souza avistou a pessoa de
Luciana Martins da Silva
no interior de um veículo estacionado em frente a residência n° 25, estando ela acompanhada de seus dois filhos, momento em que a elegeu como potencial vítima do crime de roubo que almejava praticar. De imediato, Fábio se aproximou de Luciana, e através da janela do veículo encostou uma faca na lateral de sua barriga e anunciou o “assalto”, ordenando que a vítima não reagisse
.

Após subjugar a vítima Luciana mediante grave ameaça consubstanciada pelo uso da faca, Fábio subtraiu 01 (um) celular Samsung A22 de cor violeta, que pertencia a vítima, e 01 (um) celular Motorola Moto G22 de cor preta que pertencia ao filho da vítima,
Humberto Martins Mônico
, que estava no banco traseiro do veículo e evadiu-se do local utilizando uma bicicleta, sendo perseguido por Humberto Sebastião Mônico, sogro da vítima e dono do carro, e alcançado por populares que lograram êxito em conter o denunciando até a chegada da Polícia Militar.

Emerge dos autos ainda que, Humberto Sebastião Mônico relatou aos Policiais que ao verificar seu caminhão por volta das 13h00min do mesmo dia, notou que a bateria havia sido subtraída, e ao acionar as câmeras de videomonitoramento identificou o denunciando Fábio Silva de Souza como o autor da subtração.
”

Com base nisso, o réu
Fábio Silva de Souza
restou denunciado nas iras do art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, sendo a pretensão punitiva estatal julgada parcialmente procedente, condenando-o ao cumprimento de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Pretende a defesa a absolvição do crime, aduzindo que o reconhecimento da vítima na esfera policial vai de encontro com o art. 226 do Código de Processo Penal e que inexistem outras provas coletadas em juízo que respalde a condenação.

Contudo, verifico que as formalidades previstas no art. 226 do diploma processual penal não foram atendidas,
em razão do réu ter sido reconhecido pela ofendida logo após o cometimento do crime, o que desencadeou a sua prisão em flagrante delito
.

Referido fato restou consignado nos autos do inquérito policial (ID nº 13720792 - fls. 05/08), o que inviabiliza o reconhecimento de qualquer mácula e/ou nulidade no procedimento.

Isto é, a condenação penal pautou-se em provas materiais e orais coletadas no curso da persecução penal,
não havendo nos autos reconhecimento pessoal com base no art. 226 do Código de Processo Penal
.

Dito isto e analisando as provas carreadas no curso da instrução criminal, constato que a
materialidade do crime
decorre do boletim unificado de fls. 09/13 e boletim de atendimento nº 55192982, de fls. 25/26
.

A
autoria delitiva
, igualmente, está lastreada em provas robustas carreadas na fase administrativa e em juízo.

Na esfera policial, os PM’s
Felipe Soares Pinto
e
Kevyn Bergami Ribeiro
relataram como os fatos procederam, narrando às fls. 14/17 (ID nº 13720792) que realizaram atendimento ao Ciodes, informando que o réu estava sendo linchado por populares por ter cometido roubos, na posse de uma faca. Declaram os militares que no local 02 (duas) pessoas se apresentaram como vítimas, dentre elas a ofendida
Luciana Martins da Silva
, relatando os fatos descritos na denúncia.

Sob o crivo do contraditório judicial, o PM
Felipe Soares Pinto
(ID nº 13720830), ratifica os fatos expostos na fase administrativa, subsidiando a condenação proferida em face do réu.

Insta frisar que ao prestar declarações nas duas oportunidades (fls. 18/19 - ID nº 13720792 e ID nº 13720818), a ofendida é enfática ao relatar ter reconhecido o réu como autor do crime, asseverando que foi abordada quando encontrava-se com a porta do veículo aberta; falando ao celular e com seu filho no colo. Ademais, a vítima apresenta características do infrator, declarando ter sido o réu, logo após os fatos, alcançado por populares.

Cumpre destacar que inobstante o acusado tenha negado a autoria do crime, confessa ter procedido à abertura da porta do automóvel em que a vítima se encontrava, quando interrogado na esfera policial e em juízo. Além disso, apresentou versão contraditória acerca dos fatos, afastando a credibilidade dos seus relatos.

Assim sustenta o réu à fl. 20 (ID nº 13720792):

“(...) que estava com uma blusa de frio preta; que veio um cara de moto e disse, foi você que roubou o celular; que colocaram ele dentro do carro; que é usuário de maconha e cocaína;
que só abriu a porta do carro da vítima assustado, mas não roubou nada
;
que a blusa de frio do interrogando ficou no carro da vítima
; que não roubou nada; que foi confundido com a pessoa que roubou; que não estava com faca;”

Desse modo, reconheço que a versão apresentada pela vítima se apresenta harmônica e está em compasso com o depoimento dos policiais militares, no curso do inquérito policial e em juízo (art. 155, CPP), o que impede o acolhimento do pleito absolutório sustentado pela defesa.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado, sobretudo pelas declarações das vítimas, deve ser mantida a condenação. 2.
A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece crédito quando não se vislumbra qualquer motivo para incriminação de inocente, estando em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso desprovido. (
TJES
;
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0013566-14.2020.8.08.0035; UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; 2ª Câmara Criminal; 19/Oct/2023)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Estando a autoria e a materialidade comprovadas pelos autos de apreensão e restituição, bem como pela prova oral produzida, em especial, as declarações da vítima, que relatou a dinâmica do crime e afirmou reconhecer o réu como um dos assaltantes, impõe-se a manutenção da condenação nos termos em que proferida. 2.
Em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância em delitos patrimoniais, especialmente quando descreve o evento com firmeza, reconhece os bens subtraídos, e não há indicativo de que tenha feito falsas declarações, como na hipótese.
Precedente do STJ. 3. Recurso desprovido. (
TJES
;
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0029873-77.2019.8.08.0035; ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA; Roubo Majorado; 2ª Câmara Criminal;
05/Feb/2025
)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A vítima relatou que o apelante, na companhia de indivíduo não identificado, e mediante violência e grave ameaça, subtraiu seus pertences, o que caracteriza a conduta típica do roubo, qualificado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal), circunstância que obsta o êxito da tese absolutória. 2.
Em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, quando reconheceu seu algoz, descreve o evento com firmeza, está em harmonia com as demais provas dos autos, e não há indicativo de que tenha feito falsas declarações.
Precedente do STJ. 3. Recurso desprovido. (
TJES
;
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003446-67.2023.8.08.0014; UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; 2ª Câmara Criminal;
12/Jun/2024
)”

Subsidiariamente, requer a defesa a revisão da dosimetria da pena, enquanto que o Ministério Público postula pelo reconhecimento da reincidência do acusado, exasperando a pena na segunda etapa da dosimetria (art. 63, CP).

O crime tipificado no art. 157 do Código Penal possui reprimenda abstrata mínima e máxima, respectivamente, de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa
.

Verifico por meio da Sentença ID nº 13721135, que o magistrado procedeu à mácula dos
antecedentes
e das
circunstâncias do crime
, fixando a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Por meio das guias de execução de fls. 83/99 (ID nº 13720792), constato que o réu possui 03 (três) registros criminais pretéritos pelo delito de roubo majorado tentado (Execução Penal nº 0006501-21.2008.8.08.0024); furto duplamente qualificado (Execução penal nº 0006501-21.2008.8.08.0024) e roubo duplamente majorado (Execução penal nº 0006501-21.2008.8.08.0024), aptos à negativação dos antecedentes e exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.

Outrossim, constato que a fundamentação despendida nas circunstâncias do delito, no sentido de ter o réu empreendido ação em face da vítima, que estava na presença de seus filhos menores de idade, tendo ainda subtraído celular de ofendido que contava com apenas 11 (onze) anos de idade, demonstra a alta reprovabilidade da conduta do réu, justificando a exasperação da pena base.

Desse modo,
preservo a pena base nos exatos termos em que fixada em primeira instância
.

Na fase intermediária de dosagem da reprimenda, o julgador deixou de reconhecer a agravante da reincidência com base no enunciado nº 241 do STJ, que prescreve: “
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.
”

Contudo, vislumbro pelas guias de execução penal de fls. 83/99 (ID nº 13720792), que o réu ostenta outra condenação, diversa da utilizada na primeira etapa, capaz de ensejar a configuração da agravante em voga.

A condenação penal proferida na ação penal nº 0036786-55.2012.8.08.0024, nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 180 do Código Penal, na forma do art. 69 deste diploma legal, que resultou na execução penal nº 0006501-21.2008.8.08.0024, preenche os requisitos do art. 63 da norma. A condenação citada, conforme registros nos autos, transitou em julgado para a acusação em 30/06/2014 e para a defesa em 30/05/2014. Ademais, após o decurso da execução da pena, não se consumou o prazo depurador de 05 (cinco) anos estabelecido no dispositivo legal.

Dito isto, exaspero a pena intermediária do réu em 1/6 (um sexto), arbitrando-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
.

Incide a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal (emprego de arma branca), cujo emprego restou comprovado por meio de prova oral, motivo pelo qual mantenho o incremento da pena em 1/3 (um terço), estabelecendo-a em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 77 (setenta e sete) dias-multa
.

Configurada a causa de aumento estabelecida no art. 70 do Código Penal, majoro a pena no mínimo legal de 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias-multa
.

Dada a pena aplicada, a mácula dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência do réu, preservo o regime inicial
fechado
fixado na sentença impugnada (art. 33, §2º, “a” c/c §3º, CP).

Mantenho o cálculo da pena de multa no menor patamar previsto na norma (art. 49, §1º, CP).

Em relação à pretensão do órgão de acusação de fixação de reparação indenizatória a título de danos materiais à ofendida, acompanho o entendimento firmado na r. Sentença, que determinou o afastamento da verba.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que a aplicação do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, no que toca ao arbitramento de danos materiais exige o estabelecimento de
quantum
indenizatório mínimo na denúncia e a prévia instrução probatória sobre o montante a ser fixado. Nesse sentido, segue o precedente:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que negou provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado do Piauí, mantendo o afastamento da condenação ao pagamento dos danos causados à vítima.

2. O agravado foi condenado por roubo majorado, sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito.

3. O acórdão recorrido manteve o afastamento de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando que seria necessário o pedido expresso e a indicação de valor pretendido, ambos delineados na denúncia, além da instrução probatória específica para apuração dos danos.

4. O Parquet estadual formulou na denúncia pedido genérico de reparação de danos causados pela infração, sem definição do valor pretendido e da natureza do dano (material ou moral).

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos materiais e morais contenta-se apenas com pedido genérico de reparação de danos na inicial acusatória.

III. Razões de decidir

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema. Quanto aos danos morais, são exigidos o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.

7. No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados, porquanto o Ministério Público tão somente formulou pedido genérico de fixação de indenização mínima à vítima, sem, contudo, estimar o valor pretendido.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.952.768/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09.11.2021; STJ, AgRg no REsp 2.174.695/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025.

(
STJ
. AgRg no REsp n. 2.172.749/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025,
DJEN de 7/5/2025
.)”

In casu
, concluo que nenhum dos dois requisitos restaram preenchidos, inviabilizando o acolhimento da pretensão ministerial.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos

e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
, para reconhecer a agravante da reincidência e exasperar a pena intermediária do réu, preservando
, quanto aos demais termos, integralmente a r. Sentença condenatória
.

É como voto.